Tribunal: TJBA
Processo: 8024394-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024394-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA DE JESUS CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOALISSON DA CUNHA COSTA, MARIA AUXILIADORA SEBASTIAO M CONCEICAO

III L

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS. SUSPENSÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. LIMINAR. DEFERIMENTO. MULTA DIÁRIA. PERIODICIDADE E VALOR. ADEQUAÇÃO NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA PARCIAL.

I - A probabilidade do direito sustentado pelo Autor, bem como o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, são os requisitos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra inserta no artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - Constatado que a parte autora vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário, sem o reconhecimento da dívida, justificável é o deferimento da tutela de urgência, para suspender os descontos, como forma de resguardar o resultado útil do processo e impedir maior dano ao requerente.

III - O valor da multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual reformo a decisão agravada tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de astreintes, bem assim alterar a sua periodicidade de incidência para mensal.

RECURSO PROVIDO EM PARTE

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8024394-46.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Agravante
BANCO AGIPLAN S.A. e como
Agravada
MARIA DE FATIMA DE JESUS CONCEICAO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelos fundamentos que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA